Tribunal: TJMT
Processo: 1038681-52.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038681-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARISA LEITE NEVES - CPF: 073.301.961-77 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1038681-52.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Marisa Leite Neves

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ TEMPORÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”.

Não restando comprovada a invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1038681-52.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Marisa Leite Neves

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marisa Leite Neves visando a reforma da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que os documentos juntados na inicial comprovam de maneira inequívoca a ocorrência da invalidez permanente. Pugna pela realização de nova perícia, para que seja quantificado o grau das lesões sofridas.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 81876463).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1038681-52.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Marisa Leite Neves

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Infere-se dos autos que Marisa Leite Neves manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente.

A douta magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a incapacidade da autora é temporária, conforme demonstrou o laudo pericial judicial.

Irresignada, a apelante recorre alegando que os documentos juntados na inicial comprovam de maneira inequívoca a ocorrência de invalidez permanente. Pugna pela realização de nova perícia, para que seja quantificado o grau das lesões de caráter permanente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso em apreço,
verifica-se que a autora juntou declaração de ocorrência emitida pelo SAMU, bem como, o prontuário de atendimento médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (id. 81875987), que relatam a ocorrência do acidente automobilístico.

Entretanto, ao contrário do que alega a apelante, tais documentos não se mostram aptos a afirmar e quantificar a suposta invalidez permanente, sendo que no prontuário médico consta registrado apenas que a autora apresentava
“sangue em região maxilar, escoriações em membros inferiores, ausência de sinais de fraturas”
(id. 81875987).

Nesse passo, conforme se depreende do laudo pericial, não impugnado pela autora, o quadro clínico da apelante se caracteriza como
“disfunções apenas temporárias”
(id. 81876452, p. 4).

Desse modo, considerando a ausência de comprovação da invalidez permanente total ou parcial, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“No caso em comento, a peculiaridade reside no fato de que a invalidez permanente não foi confirmada pela perícia judicial, consoante se vê do Laudo Pericial de id. 28567023, o qual atesta que a incapacidade da vítima é
temporária
.

A par disso, saliento que a temporariedade da incapacidade não foi abarcada pela legislação que regula o seguro obrigatório, cuja proteção é dada para aqueles que, em função de acidente de trânsito, suportaram sequelas irreversíveis tão somente, o que se verificar no próprio site oficial do DPVAT, senão vejamos:

“Situação coberta: invalidez
permanente
total ou parcial decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou cargas transportadas por esses veículos. Entende-se por INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL a perda ou redução, em
caráter definitivo
, das funções de um membro ou órgão, em decorrência de acidente provocado por veículo automotor. A impossibilidade de reabilitação deve ser atestada em laudo pericial”
. (destaquei).

O reconhecimento da indenização, portanto, prescinde da configuração de duas hipóteses: morte ou invalidez permanente, seja total, seja parcial, consistindo esta na perda ou redução das funções de um membro ou órgão.

Ausente a invalidez de cunho permanente da vítima, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei 6.194/74.”
(id. 81876456)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por
morte, por
invalidez permanente
, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”.
(grifei e negritei)

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia.
”
(RAC n. 1006996-06.2017.8.11.0006, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.12.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - IMPROCEDÊNCIA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC.

O artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, não prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de invalidez temporária
.”
(RAC n. 0020589-92.2009.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 04.10.2017)

Ademais, considerando que a apelante não alega qualquer irregularidade na perícia realizada, não há justificativa para a elaboração de novo laudo médico.

Por derradeiro, deixo de arbitrar a verba honorária recursal, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, no presente caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021